Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719057-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. EMBARGADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA D E S P A C H O Intime-se o embargante a fim de que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da ausência de indicação da presença de qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator